Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714662-60.2022.8.07.0009 AGRAVANTE: IVANEIDE PINHEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A, BANCO BMG SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os recorridos BANCO CSF S/A, BANCO INTER S/A e BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro os pedidos de publicação exclusiva formulados no ID 63896377, p. 1, e ID 64003712, p. 4, tendo em vista o convênio firmado pelos agravados BANCO CSF S/A e BANCO INTER S/A com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004